Tribunal: STF
Processo: ARE 982128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Férias usufruídas. Natureza jurídica. Tema 20 da repercussão geral. Contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, abrangendo, portanto, férias gozadas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.